Tribunal: TCU
Processo: 020.672/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8590/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.672/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angela Maria Alves do Nascimento (XXX.229.157-XX); Celia do Nascimento Siqueira (XXX.323.377-XX); Elza Lucas de Andrade (XXX.201.527-XX); Gladys Maria Pontes Gil Santos (XXX.246.631-XX); Luciana Casa Nova Vargas (XXX.455.740-XX); Raimunda Avelar Silva Bulizani (XXX.527.038-XX); Tatiana Vargas Renz (XXX.542.270-XX); Terezinha de Jesus Bitencourt Vargas (XXX.259.640-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.